Tribunal: TJDFT
Processo: 0724473-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE QUALQUER CONTRADIÇÃO NA DECISÃO ORA REVISTA. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DO PREPARO RECURSAL (CUSTAS E PREPARO). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Ausentes as alegadas contradições no acórdão originário, as quais, nas palavras aviadas pela parte embargante, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) a contrário senso do que dispõe o acórdão, junto ao recurso, na mesma data e no mesmo ato foram juntados a guia de custas de recurso inominado no valor de R$ 18,07 e o comprovante de pagamento de custas do recurso inominado no valor de R$ 18,07. É impossível recolher as custas deste recurso parcialmente, uma vez que ao acessar o site que gera o boleto de custas, não há opção quanto a escolha de valor, este é gerado automaticamente quando informado o recurso que se pretende interpor, não havendo variação; (b) o pagamento do boleto de custas processuais foi pago na data de juntada, dia 26/04/2021, dentro do prazo legal de interposição e protocolo. Posteriormente a juntada do recurso, o juiz de primeiro grau, equivocadamente requereu a juntada do pagamento de custas iniciais para que o recurso inominado fosse encaminhado para a turma recursal. Entretanto, trata-se de juizado especial, onde não há recolhimento de custas iniciais; (c) houve um equívoco por parte do juiz, que determinou a juntada da guia e do comprovante de pagamento de custas iniciais. Em atenção ao despacho, e dentro do prazo de 5 dias úteis estipulado, o recorrente novamente juntou a mesma guia de custas de recurso inominado e seu comprovante de pagamento que outrora já haviam sido juntados ao processo; (d) ademais, a decisão interlocutória (id: 92091860) que remeteu os autos para apreciação da turma recursal recebeu o recurso observando os requisitos de admissibilidade necessários para tal. Observada a tempestividade e o devido preparo, não há que se falar em não conhecimento do recurso, por isso, deve o acórdão ser reformado e sanar a contradição posta, reconhecendo e reconsiderando que seu conteúdo difere diretamente do teor do documento devidamente juntado com o recurso.

II. A decisão revista foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95) e aos precedentes das Turma Recursais do TJDFT.

III. Com efeito, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT assim disciplina: Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais.

V. No caso concreto, resultou incontroverso que o recorrente comprovou o pagamento tão somente da guia de preparo, sem a demonstração do recolhimento das custas processuais, conforme a exigência legal.

VI. Desse modo, ainda que o recorrente tivesse colacionado as guias de custas após a intimação do juízo de origem (o que não ocorreu), certo é que: (a) a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo (item I da ementa revista); e (b) as Turmas Recursais do TJDFT já se manifestaram acerca da a inviabilidade de dilação do prazo legal à demonstração do recolhimento da integralidade das verbas recursais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, acórdão 1187049, DJe 23.7.2019.

VII. Desse modo, não estariam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública), de sorte a resultar consumada a deserção do recurso.

VIII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.

IX. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

X. Improvidos os embargos declaratórios.